Tribunal: CARF
Processo: 10166.732531/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732531/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.485 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
NICANOR GUEDES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-45.857 da 6a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 84 e segs.).
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2016, mediante notificação de lançamento (fls.
62/65), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA, do
seguinte modo:
DESCRIÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL (R$)
NA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO (R$)
IRPF A RESTITUIR
7.752,68
2.774,40
IRPF A PAGAR
* * * * *
* * * * *
IRPF SUPLEMENTAR
LANÇADO
* * * * *
* * * * *
2. A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732531/2018-63
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732531/2018-63

3. Irresignado, o(a) administrado(a) apresentou impugnação (fl. 3) contra o lançamento,
com as seguintes alegações:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DEMANDAS JUDICIAIS
6. De plano, destaque-se que os diversos documentos judiciais apresentados pelo
impugnante (fls. 24/61) não interferem no destino do presente processo administrativo,
tendo em vista que não pretendem alterar/anular a Notificação de Lançamento n°
2017/502171875800260 (ora sob julgamento), tampouco diminuir/cancelar o IRPF
relativo ao ano-calendário 2016.
MÉRITO
7. A glosa fiscal da pensão alimentícia, no valor total de R$18.102,84, se deu por
ausência de comprovação do efetivo pagamento, tendo como alimentados Jeany Vitória
da Silva Guedes e Jean Lucas da Silva Guedes.
8. Segue a sentença judicial que determinou o pagamento da citada pensão:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732531/2018-63

9. Nesse passo, não se pode acolher os recibos de fls. 20/23, pois a sentença judicial
acima transcrita determina que o pagamento da pensão seja efetuado na conta poupança
n° 04785-2, agência Cocalzinho de Goiás, do Banco Itaú.
10. Como a sentença judicial foi descumprida nesse ponto, deve-se manter a glosa
fiscal.
CONCLUSÃO
11. Isso posto, voto por considerar improcedente a impugnação, de modo a manter in
totum o lançamento fiscal.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/03/2019, Recurso Voluntário, fl. 95, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia foram feitos em espécie, em mãos da beneficiária, por ser
mais viável e por a conta bancária para depósito já não mais existir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a seus filhos. As glosas foram
integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora
entendeu que, ainda que tenha sido apresentada cópia de sentença judicial determinando os
pagamentos, não há nos autos comprovação da efetiva transferência dos valores do alimentante
para os alimentados por meio de depósito na conta poupança de sua mãe e representante,
conforme estipulado.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente alega que fez os pagamentos em
espécie e reapresenta os recibos anteriormente trazidos (fls. 106 a 109).
Da análise do que se tem nos autos, há que se dar razão ao recorrente.
Os depósitos em conta bancária de fato não são as únicas formas de se praticar o
pagamento da pensão. A não ser que sob fundadas suspeitas em sentido diverso, uma vez
havendo a sentença judicial a dar suporte jurídico e os recibos assinados pelo beneficiário maior
e capaz, há que se acatar os pagamentos para fins de se fazer gozo da dedução pretendida.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, conforme comprovado, no valor de R$ 18.102,84.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732531/2018-63

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 122
DF CARF MF
Original